Tribunal: TJBA
Processo: 8003579-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003579-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELDER DA CUNHA MATOS

Advogado(s)
:

APELADO: ATACADAO S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE QUE A ABORDAGEM NO SUPERMERCADO OCORREU DE FORMA VEXATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem vexatória em supermercado por funcionários da Apelada.

2. O Apelante pleiteia a reforma da decisão para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por alegada omissão na valoração da prova oral.

II. Questão em discussão

3. Há suas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de valoração da prova oral ou indisponibilidade da gravação da audiência; (ii) saber se a inversão do ônus da prova dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do Autor.

III. Razões de decidir

4.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença:
a mera ausência de menção a um depoimento específico na sentença recorrida não implica, por si só, em nulidade, especialmente quando o conjunto probatório é analisado em sua totalidade. De qualquer forma, esta Corte, em sede de recurso, procedeu a análise da prova testemunhal produzida na audiência de instrução, cuja gravação se encontra disponibilizada nos autos.

5. A mera abordagem por funcionários de segurança, no exercício regular do direito de proteção do patrimônio, não configura, por si só, dano moral passível de indenização, sendo indispensável a demonstração de excesso ou de situação vexatória que atinja a honra ou a dignidade do consumidor.

6. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exime o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme jurisprudência do STJ. A única prova testemunhal produzida pelo Apelante mostrou-se frágil quanto à comprovação do alegado excesso na abordagem. Isto porque a testemunha afirmou não ter presenciado o início da abordagem nem ouvido o que os funcionários do supermercado disseram ao Apelante, o que inviabiliza a caracterização de conduta abusiva ou vexatória.

7. É desarrazoável exigir a apresentação de gravação das câmeras à Apelada, pois a ação foi ajuizada quase um ano após o fato. Precedente do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita ao Apelante.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova em demanda consumerista não afasta o dever do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a ocorrência de excesso ou situação vexatória em abordagem por segurança de estabelecimento comercial."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003579-93.2023.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ELDER DA CUNHA MATOS

e, como Apelada,

ATACADÃO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA